Tribunal: TJES
Processo: 5002333-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002333-35.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMELIA ALVES MARTINS
AGRAVADO: ANA LUCIA PAIVA LIRIO e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL. INADMISSIBILIDADE DE EXAME POR ESSA VIA. COPROPRIEDADE ENTRE HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não é possível identificar, ao menos em cognição sumária e por esta via restrita do Agravo de Instrumento, a que título a Recorrente ocupava o imóvel e, portanto, necessário pontuar que, em se tratando de medida de reintegração de posse, a questão deverá ser analisada tão somente sob o prisma da relação das partes com o bem, com exame do preenchimento dos requisitos exigidos no artigo 561 do Código de Processo Civil.

2. Considerando que as Agravadas são filha e irmã do falecido e diante da possibilidade de transmissibilidade dos direitos possessórios do de cujus aos herdeiros, ressai claro que está provada a posse por ter sido demonstrada a sua qualidade de herdeiras.

3. A Agravante foi regularmente notificada pelas Agravadas e resistiu em desocupar o imóvel, encerrando-se os atos de mera permissão, passando a existir a posse precária da recorrente no imóvel, exsurgindo daí o esbulho. Estão presentes, portanto, os requisitos para concessão da medida.

4. Qualquer questão relativa a eventual união estável não compete a este órgão julgador, mas ao juízo da Vara de Família onde tramita o processo de reconhecimento de união estável.

5. Ainda que se reconhecesse eventual entidade familiar decorrente da união estável, necessário pontuar que a 2ª Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu que "a copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação, visto que de titularidade comum a terceiros estranhos à relação sucessória que ampararia o pretendido direito" (EREsp 1520294/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2020, DJe 02/09/2020).

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES,
16
de
maio
de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
AMELIA ALVES MARTINS
contra decisão do ID 21996364, que deferiu a liminar de reintegração de posse, proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da "Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar c/c arbitramento de taxa de ocupação", registrada sob o n. 5035796-27.2022.8.08.0024, ajuizada por
ANA LUCIA PAIVA LIRIO
e
MARILIA PAIVA LYRIO

em desfavor da Agravante.

Em suas razões (ID 4470493), afirma a Agravante, em síntese, que foi surpreendida com um pedido de reintegração de posse da casa onde vive há mais de dez anos, sendo a maioria destes em união estável com seu companheiro Ricardo Paiva Lyrio.

Argumenta que discute judicialmente a existência de união estável com o senhor Ricardo Paiva Lyrio, pai de uma das agravadas, a fim de comprovar a existência de entidade familiar, que justificaria a sua posse no bem.

Salienta que, paralelamente ao pedido reintegratório, tramita uma ação de usucapião na 3ª Vara Cível de Vitória, por ela ajuizada, discutindo a propriedade sobre o imóvel objeto de discussão.

Defende que os autores na origem, ora Agravados, são ilegítimos para figurar no polo ativo, devendo a demanda ser proposta pelo espólio de Alarico de Araújo Lyrio e de Agnes Paiva Lyrio.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente indeferimento da liminar em reintegração de posse.

No ID 4479267, foi proferida decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões, apesar de a parte Agravada ter sido devidamente intimada.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
AMELIA ALVES MARTINS
contra decisão do ID 21996364, que deferiu a liminar de reintegração de posse, proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da "Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar c/c arbitramento de taxa de ocupação", registrada sob o n. 5035796-27.2022.8.08.0024, ajuizada por
ANA LUCIA PAIVA LIRIO
e
MARILIA PAIVA LYRIO

em desfavor da Agravante.

Em suas razões (ID 4470493), afirma a Agravante, em síntese, que foi surpreendida com um pedido de reintegração de posse da casa onde vive há mais de dez anos, sendo a maioria destes em união estável com seu companheiro Ricardo Paiva Lyrio.

Argumenta que discute judicialmente a existência de união estável com o senhor Ricardo Paiva Lyrio, pai de uma das agravadas, a fim de comprovar a existência de entidade familiar, que justificaria a sua posse no bem.

Salienta que, paralelamente ao pedido reintegratório, tramita uma ação de usucapião na 3ª Vara Cível de Vitória, por ela ajuizada, discutindo a propriedade sobre o imóvel objeto de discussão.

Defende que os autores na origem, ora Agravados, são ilegítimos para figurar no polo ativo, devendo a demanda ser proposta pelo espólio de Alarico de Araújo Lyrio e de Agnes Paiva Lyrio.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem. A questão posta a esse órgão julgador refere-se à possibilidade de concessão da medida liminar de reintegração de posse pleiteada pelos Agravados, ora Autores na origem.

Sem delongas, entendo que deve ser mantido o entendimento já externado quando da análise do efeito suspensivo (
ID 4479267).

Em primeiro lugar, necessário esclarecer a relação jurídica discutida nos autos de origem para melhor enfrentamento do tema.

Verifica-se que, quando do ajuizamento da ação, a Agravante encontrava-se no imóvel pertencente ao acervo hereditário de Agnes Paiva Lyrio e Alarico de Araújo Lyrio, ambos falecidos, tendo como herdeiros Martha Paiva Lyrio e Ricardo Paiva Lyrio, os quais nunca diligenciaram na regularização do imóvel, de modo que se estabeleceu um regime de copropriedade entes estes.

É cediço que, ante o falecimento dos genitores sem a devida instauração do inventário, os filhos, ora herdeiros, viviam em condomínio na posse do bem, conforme se infere da redação dos artigos 1.784
[1]
e 1.791
[2]
do Código Civil, ocasião em que o apenas o senhor Ricardo Paiva Lyrio residia no imóvel.

Ocorre que, o senhor Ricardo faleceu, de forma que sua filha, na qualidade de herdeira, e sua irmã, coproprietária e herdeira, ora Agravadas, intentaram a medida que tramita na origem, em desfavor da Agravante.

Enquanto as Agravadas defendem que a Agravante detinha a qualidade apenas de cuidadora, a Recorrente sustenta que vivia no local por ser companheira do sr. Ricardo Paiva Lyrio.

A partir da análise da petição inicial intentada na origem, em cotejo com os argumentos das razões recursais, não há dúvidas de que o senhor Ricardo Paiva Lyrio necessitava de cuidados e que a Agravante esteve com ele no período antecedente ao seu falecimento.

Não é possível identificar, ao menos em cognição sumária e por esta via restrita do Agravo de Instrumento, a que título a Recorrente ocupava o imóvel e, portanto, necessário pontuar que, em se tratando de medida de reintegração de posse, a questão deverá ser analisada tão somente sob o prisma da relação das partes com o bem, com exame do preenchimento dos requisitos exigidos no artigo 561 do Código de Processo Civil.

Em relação à posse, considerando que as Agravadas são filha e irmã do falecido e diante da possibilidade de transmissibilidade dos direitos possessórios do
de cujus
aos herdeiros, ressai claro que está provada a posse por ter sido demonstrada a sua qualidade de herdeiras (ID 19283373 e ID 19283378), não havendo que se falar em ilegitimidade ativa, ao menos em primeiro momento, devendo a questão ser melhor aprofundada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Em igual sentido, a Agravante foi regularmente notificada pelas Agravadas e resistiu em desocupar o imóvel, encerrando-se os atos de mera permissão, passando a existir a posse precária da recorrente no imóvel, exsurgindo daí o esbulho. Estão presentes, portanto, os requisitos para concessão da medida.

Deve-se pontuar que qualquer questão relativa a eventual união estável não compete a este órgão julgador, mas ao juízo da Vara de Família onde tramita o processo de reconhecimento de união estável. Ainda que assim o fosse, trata-se de ato de mera permissão, devendo eventuais herdeiras acordar quem deve estar na posse do bem. Sobre a hipótese, eis o entendimento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ATOS DE MERA PERMISSÃO NÃO INDUZEM A POSSE. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. O art. 1.208 do Código Civil dispõe que: Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. 2. A Agravante residiu no imóvel de propriedade da Agravada tão somente porque viveu em união estável com o filho desta, configurando, em princípio, ato de mera permissão. 3. Cessada a permissão da ex-sogra para que sua ex-nora continuasse morando no imóvel, não há que se falar em posse dessa, conforme o disposto no art. 1.028 do CC. 4. Negar provimento ao Agravo de Instrumento e, por conseguinte, julgar prejudicado o Agravo Interno. (TJES; AI 0011600-21.2017.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 21/08/2017; DJES 31/08/2017)

Nota-se, assim, que a Agravante fundamenta o seu direito à permanência no imóvel tão somente no fato de ter sido companheira do
de cujus
, contudo, esse ponto não está evidenciado, de modo que não se mostra possível determinar a permanência da Recorrente no bem com base apenas em argumentos unilaterais.

Independentemente de eventual reconhecimento de vínculo afetivo e de posterior conclusão acerca da existência da entidade familiar, frise-se que a questão a ser examinada no feito que tramita em primeiro grau deve ser apenas da relação da parte com o bem e, assim, a Agravante não guarda provas de seu vínculo direto com o imóvel que justifique a sua posse, de modo que deve ser mantido o entendimento em primeiro grau, por ora, especialmente porque há um imbróglio se vivia no local como cuidadora ou como companheira.

Ainda que se reconhecesse eventual entidade familiar decorrente da união estável, necessário pontuar que a 2ª Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu que
"a copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação, visto que de titularidade comum a terceiros estranhos à relação sucessória que ampararia o pretendido direito"
(EREsp 1520294/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2020, DJe 02/09/2020).

Assim, considerando a existência de copropriedade do bem entre o
de cujus
e sua irmã por ocasião do falecimento dos seus genitores sem a abertura formal do inventário, não há que se falar em direito real de habitação por parte da Agravante.

As contas em nome da Agravante no local do bem, por si só, mostram-se insuficientes para evidenciar esse ponto, em especial porque ainda restam dúvidas se a Recorrente vivia no local na qualidade de cuidadora.

Nesses termos, não se desconhece eventual direito decorrente de união estável, caso seja comprovada, entretanto, essa conclusão nem sequer deve ser dirimida na vara cível, de modo que não se revela possível, por ora, modificar o entendimento do juízo de origem.

Registre-se que o inventário se destina à transmissão dos bens deixados pelo falecido aos seus herdeiros para regularização do domínio, de forma que se mostra necessária a reintegração na posse em favor das herdeiras para administração e conservação dos bens.

Dessa forma,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

[1]

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

[2]
Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 16/5/2023.